Tribunal: TCU
Processo: 006.331/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8302/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito a que se refere o subitem 9.2. do Acórdão 8214/2020-TCU-Segunda Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas, acrescidas dos devidos encargos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.331/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nelson Soares de Almeida Junior (XXX.526.410-XX); União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre (88.593.231/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vinicius Anversa, representando União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.